Tribunal: STF
Processo: RE 1224581
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNCIPAL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE. INCORPORAÇÃO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL (LEI MUNICIPAL 2.506/1996). ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636.



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de incorporação da gratificação instituída pela Lei Municipal 2.506/1996, seria necessário o reexame da legislação local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 do STF. 



    2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve condenação do recorrente em honorários na instância de origem.